Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714771-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GFP PALUMBO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI AGRAVADO: HELIO PEREIRA FEITOSA, BANCO PAULISTA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu a tutela provisória de urgência. Todavia, proferida sentença (ID 37440121), em que foi julgado improcedente o pedido, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora